Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA BRANCA). DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. REGISTRO IDÔNEO. AGRAVANTE MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de que o delito de roubo foi praticado para quitar dívidas oriundas de tráfico de drogas justifica a valoração negativa dos motivos do crime, posto que, além de não ser inerente ao tipo penal, evidencia a maior reprovabilidade da conduta criminosa.
2. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Imperiosa a manutenção da agravante da reincidência, quando verificada a presença de condenação anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, da qual não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo.
4. Tendo em vista o quantum da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos), a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da reincidência do réu, deve ser mantido o regime inicial fechado, a teor do art. 33, § § 2o e 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.